Tribunal: STF
Processo: RE 583936
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE CARREIRA DIVERSA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.